Tribunal: TJMT
Processo: 1011795-08.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011795-08.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: JOSÉ GENILSON BRAYNER E OUTRO(S)
PACIENTE: CARLOS JESUS DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de CARLOS JESUS DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, nos autos n. 1000381-59.2020.811.0017, que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão do cometimento, em tese, do crime de lesão corporal praticado no âmbito de violência doméstica e familiar.
Em síntese, o impetrante sustenta que: 1) a fundamentação utilizada para a custódia cautelar não aponta, de forma concreta, a necessidade da prisão; 2) não estão presentes os requisitos exigidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal para a manutenção da segregação preventiva; 3) o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, de modo que é possível a concessão da liberdade, mediante seu comparecimento em juízo.
Ao final, pretende o prequestionamento de “todas as normas constitucionais e infraconstitucionais, por ventura, abordadas e/ou ventiladas no presente mandamus”, para fins de eventual recurso especial e extraordinário [doc. digital n. 45000955].
É a síntese do necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcionalíssima, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade do ato coator, passível de ser demonstrada mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Colhe-se da doutrina:
“A possibilidade de concessão de liminar em habeas corpus, viabilizando a pronta concessão do constrangimento apontado pelo impetrante, não se encontra prevista em lei. Trata-se de criação jurisprudencial, hoje consagrada no âmbito de todos os tribunais brasileiros.
[...]
E mais, acresce Alberto Silva Franco poder o juiz ou tribunal conceder a tutelar cautelar de ofício: ‘A tutela cautelar mostra-se, nesse caso, de cogente incidência, sendo aplicável até mesmo de ofício. Não se argumente no sentido de que o exercício dessa tutela possa redundar num abuso judicial. As atitudes abusivas, se ocorrentes, serão sempre extraordinárias e não poderão, por isso, representar a contenção do uso normal e regular do poder de cautela’.
[...]
Para que isso se dê, exigem-se dois requisitos básicos de todas as medidas liminares: fumus boni iuris (fumaça do bom direito) e periculum in mora (perigo na demora). O primeiro deles diz respeito à viabilidade concreta de ser concedida a ordem ao final, por ocasião do julgamento de mérito. O segundo refere-se à urgência da medida que, se não concedida de imediato, não mais terá utilidade depois” (NUCCI, Guilherme de Souza. Habeas Corpus. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 149 e 150).
É dos autos que CARLOS JESUS SILVA foi preso em flagrante delito, no dia 23 de maio de 2020, após ter agredido sua esposa, MARISTELA GUIDA COELHO, com diversos socos, até que ela veio a desfalecer.
Após o cumprimento das diligências policiais e da manifestação favorável do Ministério Público para a decretação da prisão cautelar, o juízo da Comarca de Nova Xavantina/MT converteu o flagrante em preventiva em razão da existência da materialidade e indícios de autoria delitiva.
Colho excerto da decisão prolatada pela juíza plantonista, para elucidação da prisão do paciente e dos fundamentos utilizados para a constrição cautelar:
“[...]
Consta no presente informativo, em síntese, que a vítima mantém união estável com o ofensor há 18 (dezoito) anos; no entanto, esclarece que o relacionamento sempre foi conturbado, bem como fora vítima de outras oportunidades de violência doméstica, haja vista o temperamento agressivo daquele.
Relata a ofendida que na data do fato (23/05/2020) estava em casa realizando contato com alguns clientes, pois é consultora da Avon, quando então seu companheiro chegou em casa e aparentando estado de embriaguez, passou a afirmar que teria grampeado seu telefone celular e descoberto uma traição.
Por mais que a vítima afirmasse ser inverídica as afirmações, o agressor não se contentou e passou a agredi-la com socos, até que veio a desfalecer, o que foi o bastante para acarretar lesões descritas no exame de corpo delito (evento n. 32562977, fls. 20/22).
Relata os militares que atenderam a ocorrência que os vizinhos dos envolvidos os acionaram e, chegando no local, encontraram a vítima desacordada e o agressor ao seu lado, razão pela qual deram voz de prisão ao Sr. Carlos de Jesus Silva o conduzindo para Delegacia, e encaminhando senhora Maristela para atendimento médico.
Ouvido o suspeito na sede policial, este afirmou uma discussão, quando então, tomado por ódio iniciou as agressões em desfavor de sua companheira Maristela, assim confirmando a prática delitiva.
Afirmou a vítima temer por sua vida, haja vista que não foi a primeira oportunidade que fora agredida fisicamente pelo Senhor Carlos de Jesus Silva. Medidas protetivas foram pleiteadas, sendo deferida por este juízo no feito de número 1000380-74.2020.811.0017 – PJE.
[...]
Em observância às peças que instruem os autos, notadamente pelo Boletim de Ocorrência, declarações da vítima Maristela Guida Coelho e Laudo de Exame de Corpo Delito, vislumbra-se que recaem sobre o Detido, fortes indícios de autoria e materialidade de crime praticado no âmbito doméstico em desfavor de sua companheira.
Destarte, a vítima foi enfática em imputar ao custodiado a autoria do delito, bem como o receio de sua integridade caso aquele fosse colocado em liberdade, senão vejamos:
A ofendida Maristela Guida Coelho, esclarece: “(...) Que na data de hoje, 23/05/2020, seu convivente Carlos de Jesus Silva, após ingerir bebida alcoólica a agrediu com socos até que desmaiasse. Relata que é consultora Avon e estava utilizando o celular para fazer pedidos. Carlos chegou em casa dizendo que havia grampeado o telefone dela e descoberto uma traição. A declarante explicou para ele que não estava falando com ninguém e que estava trabalhando. No entanto, Carlos estava descontrolado e começou a bater na declarante com socos. Relata que após alguns socos acabou perdendo a consciência. O que se lembra é quando acordou com a chegada da Policia Militar. Afirma não ter o desejo de continuar o relacionamento com Carlos e requer a fixação de medidas protetivas da Lei Maria da Penha(...). (evento n. 32562977, fl.15 ).
Ademais, os relatos da vítima Maristela, que relaciona a violência empregada pelo flagrado, que em um momento de fúria a espancou ao ponto de perder a consciência.
Algo que evidencia a frieza, desrespeito e periculosidade do agente.
Desta forma, constatado no caso concreto o real perigo para a vítima, em razão dos fatos descritos no Boletim de Ocorrência, corroborados por suas declarações, entendo que, por ora, justifica-se a prisão preventiva a fim de resguardar a integridade física e psíquica da mesma.
[...]
No caso em tela, concluo ser imprescindível a segregação cautelar do segregado para o fim de restabelecer a ordem pública e evitar-se a possibilidade de reiteração criminosa. A propósito, esses tipos de delitos geram desconforto e aterrorizam a sociedade pelas suas consequências. Aliás, nessa situação, conclui-se que a legislação penal tem a finalidade não apenas reprimir os infratores, mas de forma precípua, garantir às pessoas de bem a paz social. Além do mais, para assegurar a integridade física da vítima, pelas razões já mencionadas.
[...]
Logo, com a prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstrados que a liberdade do suspeito coloca em risco a integridade física e a vida da vítima, entendo que estão presentes e preenchidos estão os requisitos autorizadores para decretação da prisão preventiva, como se infere do artigo 312 e artigo 313, inciso III, ambos do Código de Processo Penal.
Destarte, observo ainda, que em nenhum momento se vislumbrou a possibilidade da existência de legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou crime culposo.
Diante do exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA do flagrado CARLOS DE JESUS SILVA com fundamento no artigo 312 e artigo 313, inciso III, ambos do Código de Processo Penal.
[...]” (doc. digital n. 45000957).
Depois, o juízo singular indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva aviado em favor do paciente, justificando a manutenção da segregação nestes termos:
“[...]
A prisão preventiva do suplicante encontra-se calcada com fundamento na garantia da ordem pública busca, ilidindo-se a possibilidade de reiteração delituosa e, para assegurar a integridade física da vítima, conforme se asseverou na decisão de ID n. 32561424.
[...]
Com efeito, analisando detidamente os autos, verifico que a prisão preventiva permanece inalterada, tendo em vista o abalo inconteste da ordem pública evidenciado pela gravidade e operosidade concreta da ação, uma vez que “modus operandi” justifica a custódia cautelar, conforme já assentada pela pacifica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
Importante frisar que, no caso em tela, apesar do afastamento dos requisitos da conveniência da instrução processual e da aplicação da lei penal, permanece o requisito da garantia da ordem pública, corroborado pelo periculum libertatis e o fumus comissi deliciti, registrados na decisão de ID n. 32561424, acrescentando o fato da gravidade in concreto do delito.
Necessário se faz mencionar que a ofendida relatou sofrer com agressões perpetradas pelo companheiro. Ao passo que, no fatídico dia, o flagrado a espancou a ponto dela perder a consciência. Algo que evidencia a frieza, desrespeito e periculosidade do agente.
Some a isso, o fato de que a vítima afirma que não tem vontade e manter o relacionamento, mas que o denunciado não aceita a separação.
[...]
Veja-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, encontra-se devidamente fundamentada e calcada na garantia da ordem, com o fito de ilidir a possibilidade de reiteração criminosa, bem como o fim especial de resguardar a integridade física e psíquica da ofendida, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
[...]
Conclui-se que o pedido de revogação da prisão preventiva do segregado não é capaz de alterar o quadro fático que lastreou a sua custódia cautelar” (doc. digital n. 45000959).
Como se vê, a autoridade coatora justificou a segregação cautelar na periculosidade do paciente, revelada pela intensa violência desempenhada na prática criminosa.
Não obstante obstante a constatação do fumus comissi delicti, observo que a juíza da causa, ao motivar o outro pressuposto indispensável para o decreto da prisão cautelar, qual seja, o periculum libertatis, não demonstrou, com base em elementos concretos de prova, a necessidade da medida extrema.
Como se vê, o decreto de prisão está fundamentado na garantia da ordem pública, consubstanciado, exclusivamente, em razão do modus operandi do delito praticado nestes autos.
Em nosso sistema, a ordem pública que justifica a prisão cautelar, decorre mesmo da probabilidade do cometimento de novos crimes ou de ameaça concreta ao meio social, como se dessume do artigo 282, do Código de Processo Penal.
Com efeito, cabe ao julgador, primeiramente, verificar a necessidade de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutela dos interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal), da paz social (garantia da ordem pública) ou da ordem econômica.
Diante de um juízo positivo de necessidade, deve perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se adequada a salvaguardar os referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo.
Não por outra razão que o legislador dispôs que “a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar” (CPP. art. 282, § 6o).
Na realidade, não é a prisão preventiva que pode ser “substituída” por outras medidas cautelares. Ao contrário: apenas quando outras medidas menos gravosas não se mostrarem adequadas é que se abre espaço à prisão cautelar.
Como é cediço, não apenas nossa nação, como o restante do mundo, tem experienciado uma situação alarmante, decorrente da pandemia instalada pelo contágio do novo coronavírus (COVID-19), fato este que, inclusive, motivou o Conselho Nacional de Justiça a recomendar as providências listadas pelo próprio magistrado, a serem tomadas neste momento de caos, dentre elas, a reavaliação das prisões provisórias, já que a superlotação dos presídios pode acelerar o contágio e, consequentemente, a morte de alguns custodiados, devendo permanecer segregados apenas aquelas pessoas tidas de alta periculosidade e que, soltos, colocariam em risco a ordem pública.
Apesar da gravidade dos crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, não verifiquei a presença de base empírica satisfatória apta a comprovar a acentuada periculosidade do paciente, ou motivos para a manutenção da prisão pelo motivo exposto pela autoridade coatora [garantia da ordem pública].
Conquanto cediço, não custa lembrar que neste campo não há espaço para especulações sobre a possibilidade de o paciente reiterar na prática delitiva. O juízo há de ser de probabilidade, sempre assentado em provas concretas existentes nos autos.
Aliás, no caso sub judice, o modus operandi em nada se afastou da normalidade para o cometimento do crime, limitando-se o juízo a informar que a vítima perdeu a consciência em razão das agressões sofridas, evidenciando a “frieza, desrespeito e periculosidade” do paciente.
De mais a mais, nada há nos autos que demostre se tratar de agente com periculosidade acentuada ou de que, permanecendo em liberdade, voltará a praticar novos delitos; nesse aspecto, em consulta ao sistema de acompanhamento processual deste Sodalício não verifiquei a existência de outras ações penais contra ele deflagradas, razão pela qual a primariedade deve ser sopesada em seu favor.
Neste viés, nada obsta a substituição de suas prisões preventivas por outras medidas cautelares, por se mostrarem, neste momento, suficientes e adequadas para atingir a finalidade pretendida pelo ordenamento jurídico vigente.
Sublinhe-se que tal medida, aliás, é a regra insculpida no ordenamento jurídico vigente, ex vi do teor contido no art. 282, § 6o, do CPP, segundo o qual: “A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”.
Em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve se pautar pelo princípio da intervenção mínima, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais, comprovadamente, se mostrarem inadequadas ou insuficientes para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.
A prisão preventiva, que já foi obrigatória em nosso sistema processual penal, representa hoje não mais a primeira alternativa para salvaguardar interesses relevantes do processo, mas a última delas, tanto que a doutrina coloca que ela “deve ser concebida como lugar para albergar quem efetivamente representa sério perigo para a sociedade. Seu caráter de extrema ratio da ultima ratio (que é o direito penal) não pode ser ignorado” [Luiz Flávio Gomes, Prisão e Medidas Cautelares, ed. RT, 3. ed., p. 29/30].
Desse modo, constatado que a prisão preventiva não se mostra adequada à garantia da ordem pública, que pode ser preservada por outras medidas menos gravosas, DEFIRO a liminar vindicada em favor de CARLOS JESUS DA SILVA, impondo-lhe as seguintes medidas cautelares:
“a) declarar e comprovar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança;
b) comparecer mensalmente no juízo da Comarca de Nova Xavantina/MT para informar e justificar suas atividades;
c) não se ausentar do território do município de Alto Boa Vista/MT por mais de 4 (quatro) dias, sem prévia comunicação ao juízo;
d) não se envolver em outro fato criminalmente ilícito;
e) não fazer uso de substância alcoólica ou de qualquer outro com efeito entorpecente.
f) não se aproximar da vítima ou da casa dela a uma distância mínima de 500 metros, tampouco manter qualquer tipo de contato ou de comunicação com ela, inclusive por meio de redes sociais ou por WhatsApp”
Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente, CARLOS JESUS DA SILVA, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares fixadas, bem como sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento.
Requisitem-se as informações necessárias ao Juízo singular, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de junho de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.